Tribunal: TJES
Processo: 5036028-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036028-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
RECORRIDO: FLAVIO NUNES COELHO RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADIAMENTOS DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA EM FACE DA BANCA ORGANIZADORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada em face de banca organizadora de concurso público, em razão de diversos adiamentos da data da prova. O autor afirma que teve gastos expressivos para trocar as datas das passagens aéreas, buscando, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

(2)
. Na sentença, o juízo de primeiro grau assim se manifestou: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.606,64 (dois mil seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
As preliminares aduzidas em recurso inominado foram satisfatoriamente analisadas e afastadas na sentença recorrida. Transcrevo os trechos em questão: “
A responsabilidade da banca organizadora pela alteração de prova de concurso público deve ser analisada no mérito, no qual deve ser apurada eventual falta de organização e zelo na realização do certame. Destaca-se que a empresa organizadora recebe pela prestação dos serviços, de modo que deve responder pelos riscos que decorrem de sua atividade, reparando o dano causado a outrem em decorrência de ato ilícito. Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A preliminar de litisconsórcio passivo necessário nada mais é que uma denunciação à lide, o que não se admite em sede de Juizado Especial, nos termos do art. 10º da Lei nº 9.099/95. Isto posto, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Trata-se de demanda indenizatória, sendo o domicílio do promovente competente para julgamento do feito, nos termos do art. 4º, III da Lei nº 9.099/95. Isto posto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo
”.

(5).
Em que pese a defesa da requerida, entendo que o adiamento das provas decorre da identificação de indícios de fraude no concurso público. É o que se constata nos ofícios da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio que o adiamento em decorrência de preocupações relacionadas à “
segurança e lisura do certame para que a situação investigada no Inquérito Policial nº 8458/2021 GRE/DEIC não volte a ocorrer
”. A requerida não comprova que não concorreu para a situação, de sorte que incide, no presente caso, a tese do STF no Tema 512, que prevê a responsabilidade direta da banca examinadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio.

(6).
Os danos materiais estão suficientemente comprovados nos autos. Os danos morais também estão presentes e decorrem da frustração suportada pelo autor em decorrência dos eventos narrados. Por fim, verifico que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo campo para redução.

(7).
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)